Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717444-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA FERREIRA MACHADO DESPACHO Em atenção a documentação apresentada em contrarrazões pela recorrida HELENA FERREIRA MACHADO, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora